Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação de conhecimento em que a autora pediu a declaração de nulidade das cláusulas de reajuste por faixa etária e anual e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 1.1. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a abusividade dos reajustes dos prêmios do contrato de plano de saúde da autora a partir de 01/01/2009 em razão da alteração de faixa etária da segurada; b) determinar à requerida que se abstenha de reajustar o plano de saúde da autora em razão da mudança de faixa etária e que recalcule o valor do prêmio sem referido reajuste; c) condenar a requerida a restituir à parte autora os valores pagos em excesso, observada a prescrição trienal. 1.2 Na primeira apelação, a ré suscita prejudicial de prescrição anual. No mérito pleiteia a reforma da sentença para improcedência do pedido de nulidade da cláusula que trata do reajuste por faixa etária, bem como a restituição de valores. 1.3. Na segunda apelação, a autora requer a reforma parcial da sentença para cancelar os reajustes, a partir da data em que a apelante completou 72 anos, limitar a aplicação dos reajustes anuais com variação de custos médico-assistenciais aos tetos máximos fixados pela ANS e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, decorrentes de mudança de faixa etária.
2. Prejudicial de prescrição anual – afastada. 2.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação na qual se pretenda o ressarcimento de prestações pretéritas pagas a mais pelo segurado ao plano de saúde é de três anos, de acordo com a regra prevista no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
3. Do reajuste por faixa etária. 3.1. De acordo com art. 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, o aumento por faixa etária será abusivo para o segurado que possuir mais de 60 anos de idade e figurar há mais de 10 anos como beneficiário do plano de saúde. 3.2. Ou seja, no caso de plano de saúde contratado anteriormente à referida Lei, o prazo de 10 anos de contratação deve ser contado a partir da entrada em vigor do Diploma Legal. 3.3. Portanto, em 01/01/2009, a autora tinha mais de 60 anos (nascida em 15/08/1939 – 70 anos), preenchendo as condições previstas no art. 15, parágrafo único da Lei de regência. Por essa razão passou a ser abusivo o reajuste em função da alteração de faixa etária. 4. Do reajuste anual. 4.1. O ordenamento que disciplina os planos de saúde prevê duas formas distintas de reajustes, os quais existem e podem ser aplicados simultaneamente, quais sejam, o reajuste financeiro anual e o reajuste por alteração de faixa etária do beneficiário. 4.2. Em relação ao reajuste financeiro anual, ante a falta de clareza e transparência no contrato, a operadora do plano de saúde firmou um Termo de Compromisso com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (TC n° 02/2004), estabelecendo a forma de apuração do percentual de reajuste a ser aplicado aos contratos antigos, visando exatamente evitar a abusividade contratual. 4.3. No caso, a perícia judicial concluiu “que os índices de reajuste aplicados ao contrato estão de acordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com o disposto no Termo de Compromisso no 02/2004 (Reajuste de Planos anteriores à Lei 9656/98) e, também, com base em critérios atuariais corretos”. 4.4. Portanto, os reajustes anuais, obedeceram aos critérios contratuais, não configurando abusividade apta a ensejar ilicitude ou nulidade.
5. Da repetição de indébito. 5.1. Os valores cobrados indevidamente pela operadora de plano de saúde, quando previstos no contrato, deverão ser restituídos na forma simples, tendo em vista a inexistência de prova da má-fé do fornecedor do serviço.
6. Enfim. "Considerando a data de contratação – 08/08/1998 – antes da vigência da Lei no 9.656/1998, o plano de saúde da autora não é regido pela referida legislação, sob pena de ofensa ao primado da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1931/DF".
7. Apelações improvidas. 7.1 Sentença mantida por seus irrespondíveis fundamentos.